Tribunal: TJDFT
Processo: 0711354-79.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENÚNCIA DE MANDATO. COMUNICAÇÃO PELO PATRONO E CIÊNCIA DO MANDANTE. IRREGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A notificação realizada pelo advogado à parte mandante, acerca da renúncia do respectivo mandato e acerca da necessidade de constituir novo patrono, nos termos do art. 112, do CPC, dispensa a intimação judicial.
2. Nesse mesmo sentido, segue o entendimento da Corte Superior, “a renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono à parte, na forma do art. 112 do CPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte com vista à regularizar a representação processual(...)” (AgInt no REsp 1848010/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020)
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.